Tribunal: TJES
Processo: 0006972-81.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006972-81.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JESSICA DE ALMEIDA TINTORI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006972-81.2019.8.08.0014

APELANTE: JESSICA DE ALMEIDA TINTORI

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE MACEDO ALVES - ES29062-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.

FURTO

SIMPLES E ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA
.

ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
PALAVRA DAS VÍTIMAS.
PROVAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIMARIEDADE. ATENUANTE. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. COISA DE PEQUENO VALOR. BEM SUPERIOR AO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. Diante da transcrição do depoimento das vítimas, verifica-se o inequívoco intuito fraudulento da ré de subtrair bens alheios, seja em relação ao crime de furto, em que aproveitou-se do momento em que a vítima Cristiane estava do lado de fora do salão para furtar o dinheiro que estava em sua bolsa, seja em relação aos vários delitos de estelionato praticados no mesmo contexto fático, tendo empregado o mesmo modus operandi de ludibriar as vítimas.

3. Hipótese em que o cálculo dosimétrico respeitou o princípio da individualização da pena, tendo as penas-bases dos crimes de furto e estelionato sido exasperadas com base em fundamentação idônea.

4. Descabe falar na mensuração da primariedade da ré como circunstância atenuante, sobretudo por não haver razoabilidade de aplicação da benesse para uma condição que, na verdade, é exigida para todo o cidadão, ou seja, pautar-se nos limites da lei. Ademais, tal condição pessoal já é analisada na primeira fase da dosimetria quando se está diante da investigação dos antecedentes do agente.

5. Sendo o valor subtraído superior a um salário mínimo, a conduta não se amolda ao disposto no artigo 155, §2º, do Código Penal.

6.
Recurso

conhecido e, no mérito,
improvido. Fixados honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006972-81.2019.8.08.0014

APELANTE: JESSICA DE ALMEIDA TINTORI

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE MACEDO ALVES - ES29062-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JESSICA DE ALMEIDA TINTORI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 4728581, vol. 2, pp. 04/37), por meio da qual fora condenada pela prática do delito previsto no art. 155, caput, bem como no art. 171, por 05 (cinco) vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da obrigação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima e danos materiais na quantia de R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais) para a vítima Cristiane.

Razões recursais da Defesa, vol. 02, pp. 101/107, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da figura do furto privilegiado e a redução da pena para o patamar mínimo previsto no tipo penal.

Consta dos autos que a ré é proprietária do estabelecimento Salão de Beleza Spaço Hair, em Colatina.

Para facilitar o entendimento, os fatos narrados na denúncia são os seguintes:

FATO 01

No dia
26/6/2018
, a vítima
Cristiane Turini
foi até uma Casa Lotérica e lá sacou a quantia de R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais). Logo após, foi até o salão de beleza da ré, onde esta prestou serviços à ofendida. Nesse contexto, Cristiane deixou sua bolsa, contendo o valor sacado, em um móvel no interior do salão e, quando foi realizar o pagamento,
verificou que o dinheiro não estava em sua bolsa
.

Diante da constatação do sumiço do dinheiro, a ofendida informou o ocorrido para a ré e relatou que noticiaria o fato à polícia, ocasião em que a ré encontrou a carteira de Cristiane na lixeira do banheiro, mas sem as cédulas. A acusada se comprometeu a pagar a quantia subtraída da vítima, mas não o fez.

FATO 02

No dia
15/8/2018
,
Silvana Jacob da Costa
levou sua filha até o salão de Jessica para realizar procedimentos. Nesse diapasão, em determinado momento, a vítima saiu do local e, quando retornou, a ré pediu sua ajuda para lavar o cabelo da filha, razão pela qual deixou sua bolsa contendo a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) no interior do salão. Por sua vez, no momento de realizar o pagamento,
percebeu que o dinheiro havia sumido
.

FATO 03

No dia
20/9/2018
,
Andressa Negrelli das Neves
foi até o salão da ré para realizar um procedimento, que custou R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Quando foi pagar pelo serviço, por meio de cartão de débito, a ré pediu que a vítima digitasse a senha várias vezes, aduzindo que a máquina estava com problema de conexão e, após algumas tentativas, a transação foi concluída.

Em seguida, a vítima retornou no salão no dia
26/9/2018
para realizar uma hidratação que custou R$ 40,00 (quarenta reais) e, novamente, a máquina de cartão, supostamente, estava com problema de conexão. Nesse cenário, a ré permaneceu com o cartão da vítima por aproximadamente dez minutos e, após solicitar que Andressa digitasse novamente a senha, a transação foi concluída.

Ocorre que, em 29/9/2018, Andressa viu seu extrato bancário e notou que
no dia 20/9/2018 foram realizados débitos indevidos, pois a ré passou o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) duas vezes
,
enquanto no dia 26/9/2018 debitou da conta da vítima a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais)
. A ré comprometeu-se a pagar o valor, mas não o fez, o que motivou Andressa a ingressar com uma ação de cobrança.

FATO 04

No dia
10/10/2018
,
Isabel Aparecida de Oliveira Leite
foi até o salão de Jessica e, após fazer um procedimento, realizou o pagamento no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por meio de cartão de crédito. No entanto,
ao chegar em sua casa, percebeu que a ré passou o valor de R$ 1.054,10 (um mil e cinquenta e quatro reais e dez centavos)
.

FATO 05

No dia
13/11/2018
,
Valciane Aparecida da Silva
foi ao estabelecimento da ré, sendo-lhe prestado um serviço que foi avaliado em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Para fins de pagamento, Valciane deu R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e ficou acordado que a ré passaria o restante no cartão de crédito. No momento de passar o cartão, Jessica disse à vítima que havia ocorrido um erro na máquina e pediu para que ela digitasse novamente a senha, sendo a transação concluída.

Posteriormente, ao ver a fatura do cartão,
Valciane percebeu que foram creditados dois valores, um de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e outro de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)
. A ré, por sua vez, alegou que se tratava de um problema com o Banco.

FATO 06

No mesmo dia, em
13/11/2018
,
Thaysnara Lima de Carvalho
, após ser atendida por Jessica, foi efetuar o pagamento do serviço no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), via cartão de crédito. No entanto,
ao conferir a fatura do cartão, verificou que foram passados dois valores, um de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e outro de R$ 302,00 (trezentos e dois reais)
. Diante do ocorrido, Thaysnara informou à ré, que devolveu somente a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais)

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de furto, em relação à vítima Cristiane, e pelo cometimento do delito de estelionato, em continuidade delitiva, por cinco vezes, em relação às vítimas Andressa (duas vezes), Isabel, Valciane e Thaysnara.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, entendo que
o pleito absolutório
pretendido pela apelante
é inalcançável
, uma vez que a condenação encontra-se suficientemente ancorada nos Boletins Unificados (apenso, pp. 03/09, 21/25, 27/29, 31/33 e 51/55), no Auto de Apreensão de máquina de cartão de crédito (apenso, p. 91), nos documentos encaminhados pelo Mercado Pago (vol. 01, pp. 143/220), na captura de tela de conversa mantida entre a vítima Andressa e a ré pelo aplicativo Whatsapp (vol. 01, p. 328), bem como nos depoimentos obtidos na esfera policial e em juízo, inexistindo dúvida razoável que desautorize o decreto condenatório.

A ré não foi interrogada em juízo porque não atualizou seu endereço nos autos, sendo-lhe aplicada a revelia, na forma do artigo 367, do Código de Processo Penal. Nada obstante, na esfera policial, negou a prática dos crimes.

Por sua vez, as vítimas, prestando depoimento em juízo, narraram, com riqueza de detalhes, os fatos narrados na denúncia, evidenciando, dessa maneira, o modus operandi empregado pela ré. Confira-se:

Cristiane Turini

Que conhece a ré do salão. Que marcou um selante com a ré. Que foi na lotérica sacar o dinheiro para pagar pelo serviço. Que pegou o dinheiro e foi direto para o salão. Que lá estavam a ré e uma amiga dela, de nome Valéria, que não demorou muito lá e foi embora
. Que a ré começou o procedimento e a depoente deixou sua bolsa atrás de um banco
.
Que a ré a levou para o lado de fora do salão, onde era o lavatório, para lavar o cabelo.
Que chegou uma amiga da ré, chamada Isabela.
Que as duas foram para dentro do salão conversar.
Que a ré voltou para lavar o cabelo da depoente e, em seguida, pediu para que a depoente aguardasse um pouco.
Que então Isabela chamou a ré para ver algo dizendo "olha isso aqui". Que a ré ficou surpresa
.
Que a ré entrou para dentro do salão
. Que depois a ré saiu e continuou mexendo no cabelo da depoente. Que Isabela passou por elas e foi ao banheiro. Que retornaram ao salão.
Que assim que o procedimento acabou, Isabela foi embora. Que foi pegar o dinheiro para pagar e a carteir
a
não estava na sua bolsa.
Que a depoente começou a chorar porque era o dinheiro de sua compra
. Que a ré falou que foi Jéssica quem furtou o dinheiro. Que a ré disse que sabia onde a carteira estava, dentro da lixeira do banheiro. Que a ré não foi procurar a carteira,
indo
direto para o banheiro.

Que a carteira estava lá, mas o dinheiro não estava dentro.
Que a depoente foi duas vezes no salão da ré. Que a primeira vez deu tudo certo. Que na segunda vez aconteceu o furto. (...).
Que não conseguiu recuperar o dinheiro. Que foi no salão algumas vezes, mas a ré nunca está lá.
Que a ré não tomou nenhuma providência com o ocorrido. Que a ré falou para a depoente deixar isso para lá, porque as meninas seriam perigosas.
Que a ré tentou amedrontar a depoente.
Que a depoente insistiu que a ré fosse com ela na Delegacia.
Que na Delegacia a ré desmentiu a depoente e disse que não conhecia as menina
s. Que no dia dos fatos havia, além de Jessica, duas meninas. Que na hora do desaparecimento do dinheiro só tinha Jessica e mais uma.

Isabel Aparecida de Oliveira Leite

Que conheceu a ré através de um anúncio no Facebook. Que frequentou o salão uma vez. Que foi no salão fazer selante.
Que a depoente pegou seu celular, abriu o aplicativo do cartão e viu que tinha quase R$ 1.200,00 de limite na sua conta. Que a ré viu esse valor.
(...).
Que depois de finalizado o serviço, a depoente sentiu que a ré a intimidou
, pois falou para ela ir direto para casa e não fazer nada. Que a ré cobrou R$ 160,00. Que quando foi passar o cartão, a ré estava atrás dela e digitando no celular dela.
Que desconfiou da atitude.
Que na hora de passar o cartão, a depoente não viu o valor que foi inserido
. Que ao chegar na sua casa, abriu o aplicativo do cartão e viu que havia sido retirado mais de mil reais. Que esse valor seria utilizado para fazer compras. Que a depoente passou necessidade por causa do ocorrido. Que o nome da depoente está sujo por causa da ré.
Que a depoente fez um boletim de ocorrência. Que nada foi resolvido.
Que a depoente foi no salão duas vezes tentar conversar com a ré, mas ela fechava a porta na cara da depoente.
Que a ré dizia que não fez nada. Que depois de um mês, a ré ligou para a depoente dizendo que houve um erro, mas que não tinha condições de pagá-la. Que não houve pagamento. (...)

Valciane Aparecida da Silva

Que conheceu o trabalho da ré através do facebook. Que marcou um procedimento no cabelo.
Que a ré passou o mesmo valor duas vezes no cartão. Que a ré disse que passou duas vezes porque havia um problema de conexão.
Que na hora não viu e só percebeu depois. Que o fato também aconteceu com sua prima. Que retornaram ao salão e a ré falou que devolveria o valor, mas não devolveu.
Que a ré marcava com a depoente, mas quando chegava no salão, a ré não estava lá. Que a manicure que trabalha ao lado falou que a ré estava aplicando vários golpes
.

Thaysnara Lima de Carvalho

Que foi no salão da ré depois de sua prima, Valciane. Que a prima foi mais cedo e a depoente foi à noite. Que chegou no salão e fez o procedimento.
Que a ré falou que a máquina do cartão estava fora do ar e pediu para a depoente passar o cartão novamente.

Que quando chegou em casa, abriu a fatura e viu que foram debitados dois valores, de montante maior.
Que não viu o valor inserido na hora de passar o cartão.
Que ligou para sua prima, que falou que aconteceu a mesma com ela. Que no dia seguinte foram até o salão e não encontraram a ré. Que uma manicure que trabalha ao lado disse que a ré estava fazendo isso com outras pessoas. Que tentaram marcar com a ré, mas ela nunca atendia.
Que o marido da ré devolveu o restante do valor. Que acha que a máquina da ré era do mercado pago.

Andressa Negrelli das Neves

Que descobriu o salão da ré através do facebook. Que foi no salão duas vezes. Que na primeira vez, marcou de fazer um selante.
Que na hora de passar o cartão de débito, a ré falou que a máquina estava dando erro. Que então a ré passou o cartão umas duas ou três vezes. Que só foi perceber o ocorrido depois da segunda vez que foi no salão.
Que desconfiou da ré e ligou para ela. Que foi na delegacia. Que lá foi informada que ela estava fazendo isso. (...).
Que tentou entrar em contato diversas vezes com a ré, mas não conseguiu encontrá-la
.

Nesse ponto, relevante ressaltar a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores no sentido de que, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (STJ, HC 581.963/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022).

Com efeito, diante da leitura da transcrição do depoimento das vítimas, verifica-se o inequívoco intuito fraudulento da ré de subtrair bens alheios, seja em relação ao crime de furto, em que se aproveitou do momento em que a vítima Cristiane estava do lado de fora do salão, para furtar o dinheiro que estava em sua bolsa, seja em relação aos vários delitos de estelionato praticados no mesmo contexto fático, tendo empregado o mesmo
modus operandi
de ludibriar as vítimas.

É crucial destacar, ademais, que as vítimas relataram que tentaram contato com a ré após tomarem conhecimento da subtração, tendo ela se esquivado das investidas.

Quanto ao delito de furto, colaciono trecho da sentença que evidencia, sem sombra de dúvidas, a prática delitiva:

“
Destaco que o documento de fl. 9 do inquérito policial comprova que a vítima havia realizado um saque no valor de R$ 1.005,00 (mil e cinco reais), exatamente no dia 26/06/2018, às 13h53min, ou seja, antes de se dirigir ao salão da acusada. Registro que o BU 36543975 foi registrado em 26/06/2018, às 17h42min, ou seja, os documentos demonstram que, tão logo a vítima sacou o dinheiro se dirigiu ao salão da acusada.

Não bastasse, pouco tempo depois, a ofendida SILVANA registrou boletim de ocorrência em desfavor de JÉSSICA por fatos muito semelhantes, inclusive em que a subtração de uma quantia em dinheiro de sua bolsa se deu enquanto estava no lavatório, que se localizava do lado de fora do salão”

Além disso, conforme ressaltou a vítima Cristiane, a ré não esboçou nenhuma dúvida quando disse saber onde estava a carteira da ofendida e, ademais, tentou intimidá-la no intuito de não comunicar o fato à polícia. Diante do contexto apurado, portanto, tem-se que a autoria delitiva é conclusiva.

Ademais, não há que se falar no reconhecimento da figura do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do Código Penal), haja vista que a quantia subtraída da vítima Cristiane (R$ 1.005,00 – um mil e cinco reais) não pode ser considerada “coisa de pequeno valor”. Isto porque a jurisprudência estabelece que o referido conceito abrange bens de repercussão patrimonial inferior ao salário mínimo ao tempo do fato (que, em 2018, era R$ 954,00 – novecentos e cinquenta e quatro reais). Diante do exposto, sendo o valor subtraído superior a um salário mínimo, a conduta não se amolda ao disposto no artigo 155, §2º, do Código Penal.

No que se refere ao estelionato, a tese de que os descontos em excesso teriam sido ocasionados por erro da instituição financeira não prepondera diante das provas dos autos, em que o dolo da ré ficou evidenciado, de forma inequívoca, a se considerar que empregou a mesma conduta reiteradas vezes em face de diferentes vítimas, não sendo crível pensar que a máquina do cartão não estivesse funcionando por tantas vezes.

Diante do exposto, a negativa de autoria sustentada não encontra sustentação nas provas constantes dos autos. Logo, não há que se falar em insuficiência probatória ou dúvida que leve à absolvição, razão pela qual deve o édito condenatório permanecer, por seus próprios fundamentos.

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa sustenta que a pena deve ser fixada no grau mínimo previsto no preceito secundário dos tipos penais.

Ocorre que o cálculo dosimétrico respeitou o princípio da individualização da pena, tendo as penas-bases dos crimes de furto e estelionato sido exasperadas com base em fundamentação idônea acerca das circunstâncias do crime, sobretudo em razão da posição de confiança que a ré assumiu perante clientes do salão de beleza, o que torna sua conduta mais reprovável. Ademais, especificamente em relação à vítima Isabel, as consequências do crime de estelionato foram graves, uma vez que relatou que teve seu nome negativado em razão do desvio patrimonial empreendido pela ré e passou por necessidades.

Dentro desses parâmetros, tem-se que o juízo primevo não agiu com desacerto, tendo a pena da apelante sido fixada com proporcionalidade e em atenção às especificidades dos crimes praticados.

Descabe falar, além disso, na mensuração da primariedade da ré como circunstância atenuante, sobretudo por não haver razoabilidade de aplicação da benesse para uma condição que, na verdade, é exigida para todo o cidadão, ou seja, pautar-se nos limites da lei. Ademais, tal condição pessoal já é analisada na primeira fase da dosimetria quando se está diante da investigação dos antecedentes do agente.

Soma-se a isso, ainda, o fato de este Tribunal não acolher essa tese de defesa, conforme se observa:

Inexiste no Código Penal a atenuante de primariedade. Ainda que fosse possível reconhecer outras causas, na forma do art. 66CP, revela tamanho contrassenso beneficiar o agente que não viola a norma penal, pois é o que dele se espera. Ademais, a primariedade deve ser considerada na primeira fase, a fim de que a pena-base se aproxime ou seja fixada no mínimo legal. TJES; APCr 0003573-50.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

A primariedade da Ré não incorre no reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, tendo em vista que não exprime nenhum valor sobre a sanção, eis que a inexistência de condenação criminal constitui mero dever de cidadão comum. (TJES; APCr 0003645-42.2016.8.08.0012; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)

Inviável o reconhecimento da atenuante inominada da primariedade (art. 66 do Código Penal), haja vista que já é objeto de análise da primeira fase da dosimetria da pena.(TJES; APCr 0015083-02.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/10/2021; DJES 09/11/2021)

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Felipe de Macedo Alves
realizou a defesa da apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)